Tribunal: TJDFT
Processo: 0701011-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0701011-51.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: JESILENE RODRIGUES DE LIMA MARTINS IMPETRADO: PRESIDENTE DA COMISSÃO DO CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DE JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO DA JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de mandado de segurança cível impetrado por JESILENE RODRIGUES DE LIMA MARTINS contra ato atribuído ao PRIMEIRO VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS que ensejou o indeferimento de sua inscrição preliminar no concurso público para provimento de cargos de juiz substituto desta Corte. Em sua petição inicial (id. 42762642), a impetrante narra ter solicitado inscrição para o concurso em questão, restando indeferida a sua inscrição preliminar sob o fundamento de que o documento de identificação apresentado seria ilegível. Acrescenta que, no momento da inscrição, o primeiro arquivo enviado com seu documento de identidade foi rejeitado pelo sistema por estar em formato PDF, indicando que somente arquivos em JPG seriam admitidos. Salienta, assim, que realizou a conversão do arquivo PDF para JPG e procedeu com o envio via sistema, pontuando que, entretanto, a plataforma da banca examinadora possibilitou a sua conferência apenas em tamanho reduzido, inviabilizando uma avaliação quanto à sua legibilidade. Entende, nesse cenário, que não poderia ser penalizada em razão de limitações da plataforma disponibilizada para o envio dos documentos. Destaca que o entendimento jurisprudencial daria amparo à sua tese, no sentido de que não seria razoável a eliminação de candidato ainda na inscrição preliminar quando ausente procedimento objetivo que viabilizasse a conferência da documentação enviada necessária à participação no certame. Pontua que, no momento de interpor recurso administrativo, não lhe foi concedida oportunidade de apresentar a documentação novamente, em novo arquivo que estivesse legível. Assevera que a sua eliminação sumária do concurso seria arbitrária, violando os princípios da isonomia, razoabilidade e proporcionalidade, uma vez que a conferência da documentação não lhe teria sido oportunizada antes do envio. Acrescenta que, segundo o item de no 6.3.3 do edital, “(...) o candidato cuja fotografia, por não obedecer às especificações constantes do subitem 6.3.6 deste edital, impeça ou dificulte a sua identificação durante a realização das provas, poderá, a critério do Cebraspe, ser submetido à identificação especial no dia de realização das provas (...)” (p. 8). Conclui, assim, que não haveria óbice para a sua submissão a identificação especial quando por ocasião da aplicação das provas, o que afastaria as dúvidas quanto à autenticidade de seus documentos. Em sede de liminar, argumenta que a sua inscrição preliminar deveria, desde logo, ser deferida para que possa participar das etapas do concurso, evitando o perecimento do seu direito. Ao final, pede “(...) Medida Liminar inaudita altera pars para que incontinenti seja determinado à autoridade impetrada que determine providências no sentido de deferir a inscrição preliminar e obtenha o direito da impetrante de participar do certame em questão (...)” (p. 9). No mérito, pede a concessão da segurança para que a tutela provisória em questão seja confirmada e reconhecido o seu direito de ter a inscrição preliminar deferida. Custas iniciais (id. 42762649 e id. 42762644). É o relatório. Decido. Cuida-se de mandado de segurança impetrado em face de ato atribuído ao PRIMEIRO VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, visando a impetrante ver deferida, em sede de tutela provisória, a sua inscrição preliminar para a realização das provas do concurso público para provimento de cargos de juiz substituto deste Tribunal de Justiça. Com efeito, sabe-se que “o mandado de segurança é remédio constitucional destinado a sanar ou a evitar ilegalidades que acarretem violação a direito líquido e certo do impetrante. Trata-se, portanto, de ação submetida a um rito especial, cujo objetivo é proteger o indivíduo contra abusos praticados por autoridades públicas ou por agentes particulares no exercício de atribuições delegadas pelo ente público” (RMS 32.318/SC, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/03/2011). Segundo dispõe o art. 5o, inciso LXIX, da Constituição Federal, conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público. Nesse mesmo sentido também é a disposição contida no art. 1o, da Lei no 12.016/2009, em que prevê a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. Ressalta-se, ainda, que a ação constitucional de mandado de segurança para ser manejada, precisa ser lastreada com provas pré-constituídas do direito líquido e certo vindicado. Logo, a via estreita desse remédio constitucional não prescinde da demonstração inequívoca do direito líquido e certo alegado pela parte impetrante. Feitas essas breves considerações iniciais, passo a análise da situação fática e dos argumentos deduzidos pela impetrante. No caso em análise, a candidata assevera, em suma, que o procedimento adotado pela banca organizadora do concurso, no momento do pedido de inscrição preliminar, teria inviabilizado a conferência adequada da documentação incluída no sistema antes do seu efetivo envio para a base de dados da instituição. Tal situação, conforme a narrativa autoral, teria acarretado o indeferimento de sua inscrição sob o fundamento de que o documento de identidade enviado estaria ilegível. Com efeito, segundo o cronograma constante do anexo I do edital que regulamenta o concurso (id. 42762647, p. 35/36), o prazo para a interposição de recursos contra o indeferimento da inscrição correu nos dias 9 e 10 de janeiro, enquanto a divulgação de edital com a relação final dos candidatos que tiveram a inscrição deferida está prevista para o dia 23/1/2023. Ademais, a realização da prova objetiva seletiva, de acordo com o mesmo cronograma, ocorrerá no dia 5/2/2023. Considerando o quadro até então delineado, tenho que os requisitos necessários ao deferimento da medida de urgência pretendida não estão, por ora, preenchidos. De fato, ainda na pendência de análise do recurso administrativo interposto contra o indeferimento da inscrição preliminar, com previsão de divulgação do resultado de sua análise para o dia 23/1/2023, entendo que o perigo de dano, por ora, não se faz presente na espécie – sobretudo porque a eventual superveniência de decisão administrativa acolhendo as insurgências da candidata, ora impetrante, pode tornar o presente mandado de segurança prejudicado. Não bastasse, cabe frisar que, ao se inscrever em concurso público, o candidato anui com as condições estabelecidas no edital, incluindo o cronograma de atividades nele previsto, de modo que, enquanto os prazos estabelecidos no edital estiverem sendo observados, uma intervenção judicial imediata, em sede de tutela provisória, não se justifica. Esclareço, por fim, que, em sobrevindo decisão administrativa indeferindo o seu recurso, nada impede que a impetrante noticie esse fato novo nos presentes autos a fim de provocar um novo pronunciamento judicial quanto à liminar pretendida. Assim, INDEFIRO o pedido de natureza liminar, resguardada a possibilidade de reavaliação deste entendimento antes do julgamento do mérito do mandado de segurança. Notifique-se a d. Autoridade Impetrada, a fim de que preste as informações que julgar pertinentes no prazo de 10 (dez) dias. Após, ouça-se a d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília/DF, 18 de janeiro de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora